Tribunal: TJDFT
Processo: 0736213-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736213-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RESIDENCIAL ROYAL VALPARAISO RECORRIDO: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, que não conheceu dos embargos de divergência, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 87, III, do RITJDFT. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, 370, 373, inciso I, e 1.043, inciso I, todos do Código de Processo Civil, articulando o cabimento da interposição dos embargos de divergência no presente caso. Suscita cerceamento de defesa, a necessidade de observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da cooperação e da produção de prova técnica e a ocorrência de erro de procedimento por parte do juízo a quo. Afirma que “a decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada pela 7a Turma Cível do TJDFT, justificando a interposição dos embargos de divergência”. Em contrarrazões (ID 64409277), a parte recorrida pede a aplicação de multa pela litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF” (AgInt no AREsp n. 2.551.463/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028